Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707415-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAMON HENRIQUE URANY BISPO IMPETRANTE: FRANCISCO EDUARDO VIEIRA XIMENES, PAULO HENRIQUE VIEIRA XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DECISÃO Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE LIMINAR em habeas corpus impetrado em favor de RAMON HENRIQUE URANY BISPO, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 1o e 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa circunstanciada pelo emprego de arma de fogo), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para garantia da ordem pública. O pedido é fundamentado na existência de surto de infecção pelo novo coronavírus (ID 15507429). Impende salientar que a liminar foi indeferida no plantão pela e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarâncio Brito, e não pode esta Relatoria reconsiderar referida decisão. Ademais, a e. Desembargadora se manifestou sobre a alegação concernente ao novo coronavírus na decisão (ID 15326509). Registre-se, além do mais, que o feito está com informações da autoridade coatora e parecer da Procuradoria de Justiça, pronto para julgamento. Assim, pelos motivos acima expostos, deixo de apreciar o pedido de reconsideração de liminar. Intimem-se. Após, colham-se as informações, ouvindo-se, também a douta Procuradoria de Justiça Criminal. Tudo cumprido, venham-me conclusos. Brasília-DF, 17 de abril de 2020 14:07:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator